Tribunal: TJDFT
Processo: 0720098-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720098-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA ALENCAR LTDA AGRAVADO: ELI ANGELO DE GODOI 66419638100 D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre a certidão de ID no 52312119. Brasília, DF, em 13 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator